Tribunal: TJMT
Processo: 0007928-10.2007.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007928-10.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (VÍTIMA), ROGERIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 495.614.561-68 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 667.147.611-04 (APELANTE), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007928-10.2007.8.11.0055

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, GILMAR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E I
I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO EVENTO DELITIVO – AGENTES NÃO IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS – DEDUÇÕES QUANTO AO AUXÍLIO MATERIAL DOS AGENTES DESPROVIDAS DE PROVAS – RECURSOS PROVIDOS.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Rogério Rodrigues da Silva e Gilmar Ferreira de Souza à pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2, incisos I e II, c/c o art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em concurso formal). Por ser policial militar, foi decreta a perda do cargo de público de Rogério.

Rogério Rodrigues da Silva recorre aduzindo que: 1) não há provas para condená-lo; 2) assim como o corréu, o recorrente negou ter cometido o crime; 3) não foi reconhecido pelas vítimas; 4) “
era comum o apelante se deslocar de Cuiabá para aquela municipalidade, pois sua sogra reside no local
”, portanto, “
nada de anormal, o fato do apelante se deslocar até aquela municipalidade para buscar os pneus que havia trocados em seu veículo, naquela semana
” (sic); 5) foi absolvido pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 28854995).

Nas razões apresentadas pela Defensoria Pública, Gilmar Ferreira de Souza assevera que: 1) não há provas suficientes para respaldar a condenação; 2) “
na
fase judicial, o conteúdo probatório produzido limitou-se unicamente na informação de semelhança do carro em que se encontrava o apelante, no entanto, de forma alguma referido apontamento conseguiu demonstrar a participação do recorrente quanto a prática do delito de roubo, seja como autor, seja como partícipe
” (sic); 3) o concurso formal deve ser afastado, pois não há provas que a conduta afetou o patrimônio de 7 (sete) vítimas e, caso mantido, deve incidir na fração de 1/6 (um sexto) (Id. 25547489).

Em nova manifestação apresentadas por advogado constituído, Gilmar argumenta que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
não pode prosperar a tese de que houve ocorrência de concurso de pessoas, pois inexiste relação causal entre os fatos imputados e as provas colhidas nos autos. Assim, podemos perceber que o apelante Gilmar Ferreira de Souza não teve qualquer vínculo participativo na empreitada criminosa levantada na inicial, tampouco agiu em concurso de pessoas
” (sic)
; 3) se houve participação foi de menor importância; 4) a pena-base encontra-se indevidamente recrudescida; 5) a incidência da causa de aumento na terceira fase da dosimetria é ilegal (Id.
33453483).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
33974960 e 54775452).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id.
60653483)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal, pois, “
no dia 15 de dezembro de 2007, por volta das 11 horas, nesta cidade de Tangará da Serra, os denunciados Rogério Rodrigues da Silva e Gilmar Ferreira de Souza participaram do delito de roubo ocorrido no estabelecimento Cerealista Masson, onde dois indivíduos armados com um revólver adentraram e renderam funcionários e clientes, levando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) aproximadamente, 1 (um) notebook e 7 (sete) celulares
” (Id. 25539970).

Apesar de Rogério também responder pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, na sentença foi reconhecida a prescrição do delito (Id. 25546495).

Quanto ao crime de roubo majorado, estas são as provas amealhadas no iter processual.

Na fase inquisitorial, Fábio Reliquias Santos - funcionário da Cerealista Masson – explicou que a empresa foi assaltada por dois indivíduos armados, que durante a ação falavam muito no celular, os quais fugiram em uma motocicleta. Aduziu que “
Marcelo pegou o veículo dele onde passou a segui-los; Que Marcelo, quando chegou no quebra molas no batalhão, disse que
o caronista pulou da moto e foi em direção de um veículo Santana; Que não pode constatar se entrou no Santana, mas assim que o mesmo desceu, o veículo Santana saiu em direção à Vila Goiânia
; Que aquele tinha se deparado com a polícia, onde informou a direção que o Santana tinha tomado”. Disse ainda que os indivíduos que foram presos “
não são os mesmos que praticaram o assalto no Alimentos Masson
”. (Id. 25539980).

Vander Roberto Masson confirmou a ocorrência do crime, porém afirmou que “
tem certeza absoluta que os réus não são os indivíduos que praticaram o assalto em sua empresa
”, mas que “
o revólver apreendido tem a mesma aparência com ambos usados pelos assaltantes
” (Id. 25539981).

Marcelo Roberto Lo não reconheceu os réus; contudo, sustentou que a arma apreendida com Rogério é idêntica à usada no assalto e que, “
quanto ao veículo Santana, tem absoluta certeza que é o veículo que deparou estacionado na beira da pista, inclusive foi em direção ao mesmo que um dos assaltantes seguiu quando pulou da moto usada no assalto
” (Id. 25539981).

Kátia Cristina Rodrigues confirmou ter abordado o veículo Santana, que foi liberado em seguida, e que mais tarde o pararam novamente e prenderam os réus. Disse ainda que “
teve informações que o Capitão entrou em contato com o adolescente da barraca de melancia, o qual lhe informou que um dos suspeitos estava na referida barraca e conversava no telefone, dizendo para alguém que apressasse, no mesmo tempo que ocorreu o assalto
” (Id. 25541452).

O depoimento de Davi Pereira Luz e de Athaulfo Alves da Luz é semelhante (Id. 25541452 e 25541453).

Gildazio Alves da Silva relatou que a polícia foi informada do assalto ocorrido na empresa Alimentos Masson, sendo que os bandidos – que estavam armados – renderam funcionários e clientes, e subtraíram diversos pertences. Asseverou que os assaltantes fugiram em uma motocicleta em direção ao centro da cidade, porém, foram seguidos por uma das vítimas, que em determinado momento constatou que a pessoa que estava na garupa pulou da moto e foi em direção a um Santana, de cor cinza. Contou ainda que, “
por volta de das 14h30min, se depararam com o referido veículo; Que efetuaram a abordagem no condutor do referido veículo e nos ocupantes; Que no interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 Taurus, com seis munições intactas
” (Id. 25539972).

Este é o depoimento de Talles Moraes Dias:

Que na data dos fatos um veículo Santana, cor grafite, esteve estacionado na frente do Ponto de Melancias, que pertence a seu genitor; Que no referido veículo havia duas pessoas, sendo que o passageiro ficou no interior do veículo e o outro entrou na barraca para comprar melancias; Que enquanto o motorista estava no interior da barraca, ouviu o individuo falar no telefone, mas não prestou atenção na conversa, e logo o que estava no interior do veículo pediu para o individuo que estava na barraca apressar-se com a compra da mercadoria; Que após os indivíduos terem sido presos esteve nesta delegacia e os reconheceu como sendo as pessoas que estiveram na barraca naquela data comprando frutas
(Id. 25541989).

Gilberto Reis Moretto narrou que Rogério trocou os pneus do carro no dia 11-12-2007, e no dia 15 (data do assalto) “retomou para buscar os pneus que havia deixado na loja do depoente” (Id. 25541453).

Rogério Rodrigues da Silva negou ter participação no crime. Segundo ele, sua sogra reside em Tangará da Serra e estava na cidade para ‘pegar os pneus que havia trocado anteriormente’. Disse que se identificou como policial na primeira vez em que foi parado pela PM, e foi liberado em seguida. Alegou que foi novamente abordado e, dessa vez, avisou que tinha uma arma no carro. Explicou que, “
como diversos outros colegas em Cuiabá, possui arma de fogo não registrada, pois precisa fazer bicos para complementar o orçamento
” (Id. 25539974).

Gilmar Pereira dos Santos também negou ter envolvimento no assalto. Alegou que estava na cidade acompanhando Rogério, “que veio trocar os pneus”. Disse que quando seguiram em direção ao centro da cidade foram abordados, mas Rogério se identificou como policial e foram liberados. Declarou que ficou na casa da sogra de Rogério, tomando cerveja, enquanto ele foi buscar “os pneus”, e que quando voltavam para Cuiabá, foram novamente parados e os policiais quiseram saber se Rogério tinha arma de fogo; admitindo a posse dela, foram conduzidos para a delegacia (Id. 25539974).

Na fase judicial, Vander Alberto Masson narrou os acontecimentos, nos seguintes termos
:

MP: [...] o senhor foi vítima como conta aqui, já foi relatado, o que o senhor presenciou de todos esses fatos, o que o senhor acompanhou, e depois o que o senhor tomou conhecimento, narra para a gente, apesar do transcurso de tempo?

V: De fato, eu também estava lá no momento, então nós fomos abordados, ficamos lá refém de um deles, o qual apontou uma arma, eu não lembro, nós estávamos em 8 (oito) pessoas lá me parece, ficamos refém [...], o outro, que pegou o Fábio e foi até o cofre, fez o Fábio abrir o cofre, ficava no telefone ele, nossa, faz tanto tempo, um dos dois ficava no telefone constantemente, sabe?, então tinha alguém dando cobertura.

MP: Estavam só os dois que estavam ali no momento?

V: Não.

MP: Isso ficou nítido para você?

V: Ficou nítido, o telefone o tempo todo ficou ligado, sabe? [...], após eles pegarem o que foi dito aí, os valores, notebook, celulares, eles saíram e nós corremos o risco também, fizemos um tipo de loucura e fomos atrás também, e aí o Marcelo, conforme você relatou, é o que está dito aí;
assim, não mencionou o horário, o policial deveria ter mencionado o horário que esses policiais abordaram eles na Vila Goiânia, né?, foi na Vila Goiânia, no início, na entrada da cidade, abordaram eles, não está mencionado o horário aí, seria interessante, né?, acho que é um fato interessante, nós soubemos depois, contatou o delegado, aí as quatorze horas a pessoa já estava indo embora, aí a gente sabe que prenderam eles, né?, outro fato também que, na época, fiquei sabendo, esse carro que eles estavam me parece, não sei, esse carro tinha problemas de documento, não sei qual era a gravidade...

MP: Irregularidade?

V: Irregularidade, sabe?, eu fiquei sabendo, extraoficial, que esse carro tinha problemas de documentação.

MP: [...] aqui está dizendo, estão sendo acusados o Rogério e o Gilmar, e que dois indivíduos armados, na sua concepção, de tudo o que foi acompanhado, então não seriam eles os executores então?

V: Não.

MP: Do roubo?

V: Não.

MP: Os executores imediatos ali, eles seriam as pessoas dando suporte?

V: Dando suporte.

MP: O senhor tem conhecimento como se chegou a isso?

V: Como se chegou a isso?

MP: Porque encontram os objetos com eles, foi isso, o notebook?

V: Não, não encontraram
, porque infelizmente a policial, né?, após a mostra da carteira ela não fez o papel que ela deveria ter feito, ter investigado.

MP: Só a arma então que foi reconhecida, a arma que foi apreendida com eles, ou o senhor não recorda?

V: Não me recordo, afirmar que a arma seria a mesma, até está aí constando,
eu não tenho assim, não posso afirmar isso, uma já em decorrência do tempo, foi em 2007, já faz quase seis anos, né?

MP: Eu vi o depoimento aqui na fase inquisitiva não tenho mais nada a perguntar, tem alguma coisa de relevante que o senhor não tenha dito, que quer fazer constar, para ficar registrado?

V: Não, só relembrar, né? , teve a pessoa que viu esse carro rondando esse horário lá, teve, acho que antes, perto ali, ele próximo, né?, esse é o fato mais importante, e essa questão do Marcelo ter visto esse carro, essa transferência da moto para o carro, né?, então foram esses fatos que nos levou e o telefone.

MP: O que ligou ele é que o carro foi visto rondando o local?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: A pessoa que estava no carro foi vista conversando, em caráter suspeito, com outras pessoas no telefone?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: A arma que foi apreendida foi reconhecida como sendo a arma empregada no crime, foi isso?

V: A arma não posso afirmar, eu não...

MP: Mas um dos seus funcionários que seguiu viu um dos elementos da moto entrando nesse carro?

V: Exato
.

MP: Isso o senhor confirma, ele disse isso?

V: Ele disso isso. [...]
(arquivo digital).

Athaulfo Alves da Luz declarou em juízo:

MP: [...] pergunto, a despeito do transcurso de tempo, se o senhor lembra de alguma coisa?

T: Recordo sim.

MP: O que o senhor pode relatar para a gente?

T: Vou veiculado, via rádio, que tinha acontecido um assalto, um roubo, ao Alimentos Masson, e os elementos tinham foragido do local em uma moto escuro, uma moto grande, possivelmente poderia ser uma Twister, uma Falcon; nossa guarnição era formada pelo Cabo Davi, a soldado Cristina, e eu como motorista [...], na época a guarnição nossa eram nós três, nós estávamos no quartel [...], na hora que tinha feito a modulagem, informando que tinha ocorrido o assalto, os elementos tinham foragido do local nessa tal dessa moto, a nossa guarnição empenhou em sair em busca dessa moto; os elementos já fugiram do local e não estão mais lá, o então Comandante falou assim: “vamos dar uma olhada aqui, no pátio da associação dos caminhoneiros, porque de repente pode ter escondido aqui”,
aí quando a gentes estava fazendo aquela observação ali no pátio da associação dos caminhoneiros percebeu que não tinha movimentação de moto ali, com os suspeitos, emparelhou um carro com a viatura e o cidadão simplesmente falou assim para nós: “vocês tem que ver aquele carro lá, aquele carro correndo lá”, mas houve uma reclamação para nós naquele tempo, espaço, ali, desencontrada, para nós era uma interferência de uma outra reclamação, podia ser qualquer coisa de trânsito, uma fechada que a pessoa levou, ou que a pessoa estivesse embriagado, nós em momento nenhum a gente associou esse veículo que tinha sido indicado como sendo parte da ocorrência
, tanto que o nosso foco, o nosso receio era se deparar a frente com esses elementos nessa moto, e haver uma troca de tiro. Como, acho que era o Capital Gildazio o oficial de dia, ele falou que ia até o local do crime fazer o levantamento, informações, as demais guarnições para fazer ronda, a gente já tinha informado, via Copon, que ia para a Vila Goiânia, fazer a varredura na Vila Goiânia, aqueles bairros ali próximos, e como essa informação desse cidadão reclamando desse carro, a gente falou também que ia verificar uma situação com o Santana prata;
nós fomos para Vila Goiânia procurando essa motocicleta, esses elementos suspeitos, que tinha sido as características passadas dos dois elementos em uma moto, na rua lateral do posto [...] foi acionado sirene, o normal de parada, sinal de luz, intermitente, o cidadão na frente parou, abriu a porta do Santana e desceu os dois elementos, o rapaz desceu com a carteira dele de identificação de policial militar, “eu sou policial militar”, ele falou, o comandante da guarnição falou: “está tudo bem aí”, ele falou: “está”, “está tudo certo”, “tudo certo, tranquilo”, “estou chegando aqui, estou visitando minha sogra, vim visitar minha sogra”, aí eu reconheci ele de Cuiabá, que ele trabalhou no Terceiro Batalhão lá em Cuiabá, “você não é Terceiro Batalhão”, “sou”, “o que você está fazendo para cá”, aí ele reconfirmou: “vim visitar minha sogra”, Cabo perguntou para mim: “você conhece ele”, “só de vista, ele é policial militar lá em Cuiabá”, aaí o Cabo perguntou: “está tudo bem, pode ir, vai embora”, ele pegou, entrou no carro e foi embora, chegando na cidade, vindo visitar a família, não tinha informação sobre nada contra ele, e a gente estava perdendo tempo com ele ali, sendo que estava procurando o elemento com moto.
A gente liberou o cidadão, que tinha aparecido lá atrás com essa Fiorino, depois que o policial foi embora ele chega perto da gente e fala assim: “esse cara aí é o que roubou lá no Alimentos Masson”, “porque não falou isso”, “não, eu sou vítima”, “mas porque o senhor não falou isso”, aí nós saímos para procurar
, nesse momento também
o
Capital Gildazio, como tinha ouvido, via radio, que a gente ia parar um Santana, ele estava lá nas imediações da melancia ali, daquela barraca da melancia, e ele fez o levantamento ali, informação, o rapaz da quitanda falou que o cidadão que estava no carro prata, nesse Santana, estava falando no celular constantemente, ele saia do pátio ali da melancia e ia até naquele outro posto de combustível, não lembro o nome dele [...], e voltava, ele fazia esse trajeto e conversava, ele não parava de falar ao celular;

então daí por diante a nossa busca foi para localizar esse veículo aí, porque daí por diante ele passou a ser suspeito de autoria ou de participação no crime
. A nossa guarnição passou em todos, na maioria dos postos de combustível, acho que tinha uns sete postos de combustível, informando para frentista.

MP: E na segunda oportunidade, o senhor participou da abordagem?

T: Sim foi a nossa guarnição que voltou a localizar eles.

MP: Quanto tempo depois da primeira abordagem?

T: Já foi, era parte da tarde já, não me recordo, já tinha passado hora já, não recordo exatamente o horário, faz muito tempo, não me recordo, eu sei que nossa guarnição modulou, chegou informação, nós tínhamos passado para os frentista, frentista falou: “tem um rapaz do jeito que vocês disseram aí, ele está abastecendo aqui, e parece que ele está indo embora”, aí nossa guarnição foi lá para as imediações do Posto Ferrarini, localizamos ele, informamos via rádio que ia fazer a abordagem, o Capitão Gildazio falou: “faz a abordagem fora da cidade para não ter troca de tiro”, aí nós fizemos a abordagem neles e a condução deles, porque foi localizado uma arma de fogo, não tinha registro dela
,
baseado na suspeita pela testemunha,
aí nesse momento para nós era a pessoa que estava no carro, nessa Fiorino branca, que tinha naquele primeiro momento falado a respeito desse veículo, aí essa pessoa serviu para nós de testemunha para embasar a prisão dele e do outro rapaz
.

MP: O que tinha no veículo?

V: Não recordo, tinha bastante coisa.

MP: O senhor recorda se foi encontrada alguma arma?

T: Uma arma recordo sim, foi encontrada uma arma.

MP: Esta junto ao corpo, no carro:

T: Estava no carro.

MP: Vejo aqui, tanto no seu termo de declaração, como no termo de declaração do Capitão Gildazio, e ainda no boletim de ocorrência, que não há referência a essa primeira abordagem, tem alguma razão para isso?

T: Essa primeira abordagem ficou vaga porque não tinha, não tinha como a gente colocar, não tinha como a gente colocar uma abordagem em uma pessoa que nem sequer para nós naquele momento era suspeita [...].

MP: [...] o senhor prestou esclarecimentos para o delegado de polícia, lançaram as informações no BO, seria um fato relevante constar, assim como o senhor está dizendo que houve uma primeira abordagem desse carro, e que ele foi dispensado, e depois vocês abordaram ele novamente, né?

T: Isso foi, eu acredito que na segunda ocorrência deve ter alguma coisa.

MP: Segundo BO:

T: Segundo BO deve ter alguma coisa relatado isso aí, mas isso foi um fato que foi comentado [...] rádio, tanto que a localização dele se deu somente por conta desses informações, senão não teria como a gente localizar ele, não teria como ter ele como suspeito.

MP: E os indícios que o senhor tomou conhecimento que estão aqui [...], para indicar que eles de alguma forma auxiliaram com a prática do roubo, seria o que, que o veículo foi visto rondando?

T: Pela testemunha.

MP: A testemunha que viu um dos indivíduos entrando no veículo?

T: A testemunha, que seria no caso esse moço da Fiorino, que apareceu na hora lá, aí, a partir desse momento, ele seria vítima.

MP: Marcelo?

T: Eu não me recordo o nome das pessoas não
, eu sei que foi uma ocorrência bem complexa no dia lá, as coisas foram muito rápidas que aconteceram, foi muito rápido, do momento que foi informado, via rádio, a ocorrência do fato, nós já entramos para fazer a varredura no local, a viatura que estava mais próxima para fazer a varredura era a nossa, a com maior possiblidade de localizar esse dois elementos na moto era nossa, então a interferência que atrapalhou a nossa ocorrência, nós poderíamos até ser alvejado nessa abordagem aí se fosse caso, se a pessoa que fosse para ser abordada, sem o conhecimento que ele era participante ou integrante, ele poderia ter até mesmo atirar.

MP: E esse ex-policial Pereira, o senhor chegou a ver ele no dia da abordagem rondando a delegacia ou [...] de polícia, ou ele manteve contato com algum dos senhores nesse dia?

T: Eu não me recordo de tê-lo visto, eu sei que ouvi comentário que ele estava pelas imediações, lá pela frente da...

MP: O senhor não conversou com ele nesse dia?

T: Não, não tenho conversa com ele, ele é mio do mal [...]
(arquivo digital).

O relato de Katia Cristina Rodrigues - policial que estava na viatura com
Athaulfo Alves da Luz - é semelhante. A testemunha esclareceu ainda que “não sabia precisar se a pessoa que estava com Rogério no carro na primeira abordagem era a mesma que estava com ele no momento em que foi detido” (arquivo digital).

Gildazio Alves da Silva expôs os fatos, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] se recorda de ter atendido essa ocorrência?

T: Me recordo, esse estabelecimento fica próximo do quartel da polícia militar lá em Tangará, e nesse dia estava como oficial [...], assim que radiou nós deslocamos para o local; no local a gente ouviu as vítimas que se encontraram, eles contavam a versão, e a partir dali nós começamos a realizar as diligências, e a partir das diligências n[os conseguimos identificar, primeiro como suspeito apenas, esse policial militar, depois nós acabamos entrando dentro de uma residência em um bairro, que agora não me recordo o nome e foi prendendo essas pessoas, agora não estou lembrado mais ou menos a história, mas eu lembro que nós acabamos prendendo parte deles, né?, sendo reconhecido também, até pelo sotaque também que eles tinha, um sotaque cuiabano, e acabou fazendo a prisão deles, não me recordo o nome de cada um, eu sei que tinha um que se passava por policial militar e foi feito internamente, foi feito uma parte minha no batalhão lá em Tangará, foi feita uma parte minha encaminhado essa situação, posteriormente acho que foi encaminhado para a polícia militar, foi feito o fragrante desse policial militar por porte ilegal de arma, que ele estava dando um possível apoio, entendeu?, um possível apoio, o que me recordo é isso doutor, assim, por estar bem distante, eu lembro que atendi a ocorrência, eu lembro que...

MP: Você lembra alguma coisa referente a um Santana cinza, veículo?

T: Esse Santana ele estava próximo do redondo, é próximo do local onde foi o roubo, esse redondo é empresa.

MP: Através dessas informações e informações das vítimas chegaram aos autores do roubo?

T: Isso, exatamente.

MP: Foi feita a prisão deles?

T: Foi.

MP: As vítimas reconheceram eles?

T: Olha, as vozes.

MP: Entendi.

T: As vozes
.

MP: Essa pessoa que o senhor disse que seria um ex-policial seria o Pereira?

T: Não me recordo o nome dele agora não, não me recordo
(arquivo digital).

Este é o relato de Marlos Weiner da Silva Lima:

MP: [...], o senhor se lembra?

V: Me lembro muito vagamente.

MP: O senhor estava trabalhando lá [...]?

V: Não, eu fui no supermercado de um parente meu e ele me pediu para buscar feijão lá para ele, um sábado.

MP: Sim:

V: Aí nos chegamos lá e estava tendo esse assalto.

MP: A hora que o senhor chegou estava ocorrendo o assalto?

V: Ocorrendo o assalto.

MP: Eles estavam encapuzados?

V: Não.

MP: O senhor os conhecia?

V: Não.

MP: Os réus?

V: Não vi.

MP: O que ocorreu, o assalto?

V: Ocorreu, essa pessoa que eu vi, que pediu para buscar esse feijão lá, eu encostei no fundo e não veio ninguém para nos atender, eu fui até a portariam cheguei lá só vi um rapaz em pé, vi, cumprimentei normalmente, aí ele bom dia também, e eu fui chegando no balcão, quando eu cheguei próximo ao balcão ele foi e saiu, o balcão é mio alto, então eu não via quem estava dentro, ele foi saindo e colocou o revolver na minha cabeça, “aqui está tendo um assalto, entra para dentro”, quando eu entrei para o lado de dentro do balcão já tinha mais ou menos umas seis pessoas deitadas ali.

MP: E ele falava ao telefone com outras pessoas?

V: Não me lembro disso.

MP: O senhor ficou até o final do assalto?

V: Fiquei até o final.

MP: Eles saíram e o que aconteceu?

V: Eles saíram e montaram em uma moto.

MP: Tá, pode continuar.

V: Montou na moto e saiu, e nós ‘saiu’ atrás, ia junto para ligar para a polícia, tal, encontramos a polícia no posto de combustível, passamos as informações, e foi isso.

MP: E um veículo Santana [...]?

V: Na época, tinha uma banca de frutas, acho que melancia, e aí esse veículo Santana estava parado lá, você entendeu?, quando a gente passou para ir nesse Feijão Masson, na empresa lá, aí a gente [...] esse veículo que estava parado, mas depois eu não fiquei sabendo, até na época que eu fui depor lá,
o delegado tinha prendido esse Santana, tirou umas roupas de dentro do porta-malas desse Santana, e eu me lembro que o cara que colocou a arma na minha cabeça ele estava com a camisa vermelha que estava dentro do carro, você entendeu
?

MP: O senhor, eles foram presos?

V: Esse cara desse Santana, segundo na época sim.

MP: E os dois da moto?

V: Os dois da moto não
.

MP: Foram apresentadas fotografias deles para o senhor na delegacia?

V: Não, foi me apresentado fotografia desse cara que estava no Santana [...].

MP: O senhor perdeu os motoqueiros de vista?

V: Nós perdemos de vista.

MP: Na oportunidade foi apresentado ao depoente as fotografias de Rogério e Gilmar, o senhor não se lembra dessa?

V: Eu me lembro que foi apresentada fotografia, mas eu me lembro desse cara desse Santana, mas não sei se é do cara que estava na moto [...].

MP: Depois o senhor não veio a ter contato com esse réus, nem presos, fez algum reconhecimento
?

V: Não
(arquivo digital).

Aurelisa Alves Medeiros e Gilberto Reis Moretto - testemunhas arroladas pela defesa – nada sabiam sobre os fatos. A primeira se limitou a dizer que é vizinha da sogra de Rogério, e ficou sabendo dos fatos por ela; o segundo disse que tomou conhecimento do ocorrido pela imprensa (arquivo digital).

Na instrução processual, Rogério Rodrigues da Silva sustentou que não tem envolvimento no crime. Confirmou que estava em Tangará da Serra no dia em que ocorreu o assalto e que foi abordado quando chegou na cidade, mas liberado em seguida. Disse que, mais tarde, no momento em que retornava para Cuiabá, foi novamente parado pela polícia, e nessa oportunidade teve uma arma de fogo apreendida (arquivo digital).

Gilmar Ferreira de Souza não foi interrogado em juízo, pois declarado revel (Id.
25545468).

Como se vê, não há provas bastante para sustentar a condenação dos réus.

Tanto na
fase inquisitorial, como em juízo, as vítimas foram enfáticas ao explicar que os réus
não
são as mesmas pessoas que invadiram a empresa e realizaram o assalto.

Na verdade, contra eles há apenas a
dedução
de que se tratam dos indivíduos que forneceram auxílio material para os assaltantes.

A partir do relato das vítimas e testemunhas, se percebe que o assalto foi realizado por duas pessoas armadas, que, a todo o momento, falavam ao telefone, o que os levou a concluir que haviam outras pessoas auxiliando no crime.

Apesar de todas as vítimas confirmarem a situação, nenhuma delas foi capaz de identificar o interlocutor, ou mesmo confirmar que se tratava de Rogério ou de Gilmar.

A declaração de Gildazio Alves da Silva, dizendo que as vítimas reconheceram os réus pela voz, por causa do sotaque cuiabano, não condiz com o que foi relatado por elas.

Os demais elementos angariados tampouco esclarecem o envolvimento dos réus no delito.

Segundo o apurado, os assaltantes fugiram utilizando uma motocicleta.

Marcelo Roberto Lo – que era funcionário da empresa – passou a segui-los. Em determinado ponto, o meliante, que estava na garupa, desceu e foi em direção a um veículo.

Ao ser ouvido pelo delegado de polícia, Marcelo, explicou que “
quanto ao veículo Santana tem absoluta certeza que é o veículo que deparou estacionado na beira da pista, inclusive foi em direção ao mesmo que um dos assaltantes seguiu quando pulou da moto usada no assalto
” (sic).

Anoto que, apesar de se tratar de testemunha de suma importância, Marcelo não foi ouvido na instrução processual, uma vez que a acusação e a defesa desistiram da sua oitiva (Id.
25544987).

Apesar de
Vander Alberto Masson explicar para o juiz que Marcelo perseguiu os bandidos e viu quando um deles foi na direção de um veículo, ele não presenciou o acontecido, e o que sabia decorreu do que Marcelo lhe disse.

Ainda que esse não fosse o caso, não há como ignorar que o depoimento de Marcelo é bastante circunstancial.

É conveniente esclarecer que, embora ele tenha sustentado para o delegado de polícia que um dos bandidos desceu da motocicleta e foi em direção ao carro, também afirmou que “
não foi possível verificar se o referido individuo entrou no Santana; Que após o individuo descer em direção ao Santana, em questão de segundo o referido veículo saiu em direção à Vila Goiânia
” (Id.
25539982).

Além disso, salvo a similaridade de cor e modelo – Santana cinza, que era bastante comum em 2007, época em que ocorreu o crime – a testemunha não apontou nenhuma característica específica do veículo, como adesivos, placas, ou outra apta a individualizá-lo, de modo que nada autoriza concluir que o automóvel visualizado se tratava daquele conduzido pelo réu.

O fato de os réus terem parado em uma barraca de frutas próxima à empresa, enquanto acontecia o assalto, por mais suspeito que possa parecer, não comprova o envolvimento deles no crime.

Nesse aspecto, tem pouca ou nenhuma relevância o depoimento de Talles Moraes Dias na fase inquisitorial, quando disse que “
enquanto o motorista estava no interior da barraca, ouviu o indivíduo falar no telefone, mas não prestou atenção na conversa, e logo o que estava no interior do veículo pediu para o indivíduo que estava na barraca apressar-se com a compra da mercadoria”.

Sequer a identificação da arma, que foi apreendida no carro de Rogério como sendo “
igual à utilizada pelos bandidos”
, ocorrida na fase inquisitorial, foi confirmada em juízo.

As pessoas que teriam reconhecido o armamento – Fábio Reliquias Santos e Marcelo Roberto Lo – não foram auscultado pelo juiz.

As demais informações trazidas à lume na instrução processual também não conferem certeza quanto ao envolvimento dos réus na empreitada criminosa.

Apesar de Marlos da Silva Lima relatar que reconheceu uma camiseta vermelha que, segundo ele, foi encontrada no porta-malas do carro de Rogério, como sendo a vestimenta utilizada por um dos assaltantes, a informação está isolada nos autos.

De fato, a peça de roupa sequer está relacionada no auto de apreensão confeccionado pela polícia no momento em que os réus foram presos (Id. 25539978).

E nem se diga que as “absurdas” explicações, dadas por Rogério para estar na cidade no dia do crime, permitem condená-los.

De acordo com o que foi dito pelos réus, a família da esposa de Rogério reside em Tangará da Serra, e por uma questão de conveniência, em uma das visitas ele trocou os pneus do carro, e no dia do assalto retornou à cidade, na companhia de Gilmar, para buscar os pneus usados.

Por mais esdrúxula que a explicação possa parecer – afinal, no interior os preços geralmente são maiores do que na capital –, a situação não é capaz de elidir a evidente falta de provas que se constata no caso em apreço.

Como reiteradamente tenho afirmado, não pode a justiça contentar-se com a possibilidade de o réu ter cometido o crime.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar um grau elevado de segurança e confiabilidade, que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, inexistindo provas suficientes para embasar o decreto condenatório, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

A sentença absolutória deve ser mantida diante de um frágil acervo probatório
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.09.172769-4/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Desse modo,
dou provimento
ao recurso interposto por
Rogério Rodrigues da Silva e Gilmar Ferreira de Souza para absolvê-los do crime tipificado no art.
157, § 2, incisos I e II, c/c o art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em concurso formal), tratado
na ação penal n.
0007928-10.2007.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020